Tribunal: TJMT
Processo: 1004534-50.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004534-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVANTE), WALESKA DE ALBUQUERQUE GALVAO - CPF: 017.250.821-52 (AGRAVADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDA NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO DAS
ASTREINTES –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda
(TJMT. RAI nº 1007687-96.2021.8.11.0000, Terceira Câmara De Direito Privado).

É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial (...)
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Se o valor fixado pelo Juízo
a quo
é apropriado e satisfatório para o caso concreto, não merece qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCARD S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência de Débito nº 1048790-86.2023.8.11.0041, movida por WALESKA DE ALBUQUERQUE GALVÃO, deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido se abstenha ou exclua o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em relação à dívida discutida nos autos, sob pena de aplicação de
astreintes
no valor de R$500,00 (quinhentos reais) diários, limitada a 30 dias, para o caso de descumprimento.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, alega que não restaram observados os parâmetros legais para a sua concessão, uma vez que da análise dos autos e dos argumentos da parte autora não é possível extrair-se a relevância de fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final.

No mais, discorre sobre a licitude da negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, já que proveniente de dívida assumida e não adimplida.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja indeferida a tutela urgência de primeiro grau e afastada a imposição de multa diária; sucessivamente, que esta seja reduzida de modo a evitar o enriquecimento ilícito.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 205609223).

Sem contraminuta, Id. 210475692.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil (artigo 273 do antigo CPC), quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.

4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).”
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, a demanda tem como objeto principal a inscrição indevida do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito, realizada de forma ilegal pela Ré, uma vez que há completo desconhecimento do débito.

A probabilidade do direito alegado consubstancia-se na própria narrativa dos fatos, tendo em conta que a existência da dívida depende da ampliação da prova no decorrer do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois a não concessão da tutela de urgência acarretará risco de dano irreparável e de difícil reparação, principalmente por haver discussão judicial da dívida.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha editado a Súmula nº. 380, no sentido de que a simples propositura da ação não inibe a caracterização da mora, que poderá ser objeto de eventual cobrança no caso de reconhecida legalidade no julgamento de mérito da ação, a retirada e/ou a abstenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção crédito, na esteira do que vem sendo decidido por esta c. Câmara,
não representa manifesto prejuízo à credora
,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA – ABSTENÇÃO DA ANOTAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 do CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda
”
(NÚMERO ÚNICO: 1007687-96.2021.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 08/09/2021)

Outrossim, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Quanto a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Em relação ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do fundo recorrente, considero que a quantia de R$500,00 de multa diária é apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 316.165/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4ª Turma. J. em: 03.10.2017. DJe 11.11.2017).

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu a tutela de urgência e suspendeu a anotação de nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024